Tribunal: TJDFT
Processo: 0726402-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0726402-23.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UDENBERGH NOBREGA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/1995, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. Em consonância com o artigo legal citado, o RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021), no art. 31, §1o, dispõe: “1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. Outrossim, nos termos do Enunciado 80 do FONAJE: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". O recorrente não é beneficiário da gratuidade de justiça e não comprovou o pagamento do preparo recursal no prazo legal. Com efeito, embora inseridos comprovantes de pagamento das custas e do preparo (ID 65987618 e 65987620), não é possível identificar que a numeração do respectivo código de barra do preparo recursal é a mesma do correspondente recibo (ID 65987619 e 65987620). A Guia de Custas e Emolumentos/Guia Recurso - Juizado Especial apresenta código de barras de numeração 00190.00009 02941.725018 01994.167177 9 98710000002218, enquanto o recibo juntado se refere à guia de código de barras 00190.00009 02941.725018 01994.162178 7 98710000002218. Ou seja, não há correspondência entre a guia e o comprovante de pagamento, e tampouco com este processo. Por conseguinte, não comprovado o pagamento do preparo no prazo legal, deve ser reconhecida a deserção, dando ensejo ao não conhecimento do recurso. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006